Tribunal: TJBA
Processo: 0561422-08.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0561422-08.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO MENEZES OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
crime
de feminicídio na forma tentada

(art. art. 121, §2º, I, IV e VI c/c art. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL
). TRIBUNAL DE JÚRI. Pena de 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Regime fechado.

Alegação de
NULIDADE
s
. MENÇÃO DOS ANTECEDENTES DO RÉU EM SESSÃO PLENÁRIA.
INOCORRÊNCIA. ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO.
Impossibilidade de interpretação ampliativa.
MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU.
SIMPLES ALUSÃO AO direito ao silêncio não acarreta nulidade. Réu não utilizou o direito ao silêncio.
REFERÊNCIA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.
ROL DO ART. 478, I, DO CPP. TAXATIVO. Existência de outros elementos de prova nos autos.
Ausência do
AVISO DE MIRANDA e COAÇÃO MORAL.
Matéria preclusa. Nulidade de algibeira.
Prejuízo não demonstrado pela defesa.

ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO CONDIZENTE COM ELEMENTOS PROBAtórios existentes nOS AUTOS. SOBERANIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. TeseS DEFENSIVAS rechaçadaS pelos jurados. JULGAMENTO albergadO pela soberania dos vereditos. Impossibilidade de Revolver Decisão do conselho de sentença.

DECOTE DE QUALIFICADORAS.
Alegação de incompatibilidade entre feminicídio e motivo torpe.
REJEITADO
.

POSSIBILIDADE
DE
COEXISTÊNCIA
DE

FEMINICÍDIO
E
MOTIVO TORPE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE.
MATÉRIA SUBMETIDA AO CORPO DE JURADOS.

RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO:

Elevação da pena-base.
PRIMEIRA ETAPA
.

Presença de três qualificadoraS.

Deslocamento de duas qualificadoras para a primeira etapa da pena. Possibilidade. Inocorrência de
Bis in idem
.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZEM A NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE.
QUANTUM
. PROPORCIONAL E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
SEGUNDA ETAPA
. QUALIFICADORAS DE impossibilidade de defesa da vítima e feminicídio JÁ CONSIDERADAS para O RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAR A PENA INTERMEDIÁRIA.
BIS IN IDEM
.

RECONHECIDA A ATENUANTE DE CONFISSÃO.
TERCEIRA ETAPA
.
fração redutora
APLICADA NO MÍNIMO
(1/
3
).
REDUÇÃO COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO ACUSADO.

CORREÇÃO DO CÁLCULO DA PENA.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

RECURSO
MINISTERIAL
CONHECIDO e IMPROVIDO
.
Recurso DEFENSIVO conhecido e provido em parte,
apenas para corrigir o cálculo da pena e fixar a pena definitiva em

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quin
z
e) dias
de reclusão.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0561422-08.2017.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador, em que figuram, como Apelantes e Apelados, LEANDRO MENEZES OLIVEIRA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso do Ministério Público; CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso da Defesa
,
apenas para corrigir o cálculo da pena e fixar a pena definitiva em

9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 15 (quin
z
e) dias
de reclusão
,

mantendo incólume
o
s
demais termos d
a sentença, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06